Tribunal: STF
Processo: AI 612547
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA 
   COMPULSÓRIA. ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 19, 
   § 2º, DO ADCT. 


1.	Ausente o prequestionamento do art. 19, § 2º,
   do ADCT, dado como violado, porquanto o acórdão recorrido, 
   afastando a aplicação de tal dispositivo, na espécie, utilizou-se de
   fundamento diverso do apontado na petição do recurso 
   extraordinário. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.